Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004954-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO MARISA DELLA ROSA AMADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE O DETRAN/MT PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM FAVOR DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA – NATUREZA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir terceiro a transferência de bem em favor do requerente/agravante que alega ter direito, sendo necessário o contraditório.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, pois, em princípio, está ausente o periculum in mora.

Mesmo que assim não fosse, uma vez concedida a liminar, a ação originária perderia o objeto em razão do caráter satisfativo da medida.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de Bem Móvel nº 1000664-94.2022.8.11.0055 movida em desfavor de ESPÓLIO MARISA DELLA ROSA AMADO, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecipado consistente em determinar ao DETRAN/MT que proceda à transferência do veículo em favor do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões, alega a parte agravante que o veículo objeto da pretensão de usucapião, está sob a tutela do Requerente há mais de 08 anos, sendo que vem respondendo por todas às suas despesas perante aos órgãos competentes.

Aduz que, visto o falecimento da proprietária de fato do bem, seus herdeiros, maiores e capazes, firmaram declarações, bem como anuíram com os direitos pleiteados.

Afirma que, ante a satisfação dos requisitos do art. 1.261 do Código Civil, há a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Sustenta que a transação versa sobre direitos patrimoniais de caráter privado, subsumindo-se perfeitamente à previsão geral contida nos art. 840 e ss., em especial no art. 841 do Código Civil, não havendo nenhuma razão para que a transação levada à efeito pelas partes não seja homologada pelo Judiciário, vez que os direitos envolvidos são patrimoniais disponíveis.

Atesta que não existe a necessidade de Citação por Edital de eventuais réus incertos e desconhecidos, bem como que apenas o pedido de usucapião de bens imóveis tem procedimentos e regras específicos, como a citação de confrontantes, publicação de editais, dentre outras.

Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo a fim de reformar a decisão, levando a efeito as vontades das partes, julgando, desde logo, procedente o mérito do pedido exordial de usucapião, declarando-se a aquisição da propriedade do bem móvel, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, bem como seja deferida a tutela de urgência no sentido de determinar ao DETRAN/MT que proceda à transferência do referido bem em favor do requerente, que legitimamente por exerce à posse é à propriedade, pendente apenas à regularização administrativa do veículo.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 122366977).

Contraminuta da parte agravada (ID 126696162).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 129854156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário de Bem Móvel ajuizada por RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO em face do ESPÓLIO DE MARISA DELLA ROSA AMADO, alegando que adquiriu, há mais de 08 (oito) anos, o veículo CHEVROLET AGILE LTZ, 2010/2010, placas NTZ-8507, RENAVAN: 00226499014, CHASSIS 8AGCN48X0BR124167, cujo registro de propriedade está atrelado à Srª. Marisa Della Rosa Amado.

Afirma que não conseguiu realizar a transferência do veículo, haja vista que sua proprietária, cadastrada junto ao DETRAN/MT, veio a falecer antes de finalizar tal procedimento, mas que, desde que se operou a tradição, o mesmo vem respondendo por todas as despesas perante aos órgãos competentes, sendo elas licenciamento obrigatório, seguro DPVAT, IPVA, multas, dentre outros.

Assevera que busca a regularização de seu único bem, haja vista que necessita realizar procedimentos perante o DETRAN/MT para a manutenção do seu veículo (substituição do motor), para que possa estar devidamente regular com seu bem.

Atesta que, visto o falecimento da proprietária de fato do bem, a ação será proposta contra seus herdeiros, que no presente caso são maiores, capazes e concordam expressamente com a ação, tanto é que firmaram declarações, bem como ainda anuíram com procurações.

Assim, pede, em sede de tutela antecipada de urgência, após cumpridas as formalidades contidas no art. 1.059, do CPC c/c art. 2º, da Lei nº 8.437/92, seja determinado ao DETRAN que proceda à transferência do referido bem em favor do requerente, com à fixação de multa em caso de descumprimento das obrigações no valor diário de R$ 100,00 (cem reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu que pretende a parte autora uma medida de natureza satisfativa, qual seja, transferência do bem objeto do feito para o seu nome, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem ainda, a necessidade de dilação probatória para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a declaração de propriedade. Por tais motivos, indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

As duas modalidades de tutela de urgência (cautelar e satisfativa) exigem os mesmos requisitos para serem concedidas: periculum in mora, podendo ser traduzida como perigo de dano ao direito material ou o risco ao resultado útil do processo, e fumus boni iuris, qual seja, a probabilidade do direito, conforme artigo 300, do CPC.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, pois, em princípio, está ausente o periculum in mora.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir terceiro a transferência de bem em favor do requerente/agravante que alega ter direito, sendo necessário o contraditório.

Mesmo que assim não fosse, uma vez concedida a liminar, a ação originária perderia o objeto em razão do caráter satisfativo da medida.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos documentos, não se mostra verossímil a alegação de que o muro construído pela agravada é o motivo do alagamento no imóvel do agravante, devendo ser mantida nesse caso a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº. 70073588667, Relator: Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, Julgado em 12/07/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ART. 300 NCPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e não sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.049889-7/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Ausente dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento da liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” (TJ-MT, RAR nº. 1018052-83.2019.811.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020).

Dessa forma, a configuração da ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, em juízo de cognição sumária, é suficiente para o indeferimento da almejada antecipação de tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022